Tribunal: STJ
Processo: 5202462-27.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2119897 - RS(2024/0020155-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: G B
ADVOGADO
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
EMBARGADO
: F M H
ADVOGADO
: ARTUR LUIS PEREIRA TORRES - RS073078
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 520, I, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
VÍCIOS DO
DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
SÚMULA 284/STF.
ART. 1.022
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILDIADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
quanto ao artigo 520, I, CPC, houve incidência da
razão
Súmula 284/STF,
pela qual o recurso não foi conhecido neste aspecto.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 31872b75-d433-4721-9fd3-624f555a0b63

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2119897 - RS(2024/0020155-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: G B
ADVOGADO
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
EMBARGADO
: F M H
ADVOGADO
: ARTUR LUIS PEREIRA TORRES - RS073078
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 520, I, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
VÍCIOS DO
DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
SÚMULA 284/STF.
ART. 1.022
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILDIADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
quanto ao artigo 520, I, CPC, houve incidência da
razão
Súmula 284/STF,
pela qual o recurso não foi conhecido neste aspecto.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por G. B. contra acórdão da
Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao recurso.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 109):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS
JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DE
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA
SÚMULA 284/STF.
CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem ao negar provimento à
Documento eletrônico VDA55137402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:33
Código de Controle do Documento: 579d6cd3-63ce-46fa-b6aa-b0787d328277

apelação deixou claro que o fato da Recorrida ter dado
início dentro do prazo recursal para apelar em nada
interferena dinâmica de suas obrigações, que era ter pago
os valores até
2. O fato da parte ter pago a
10/11/2022.
prestação após findo o prazo do cumprimentoespontâneo é
suficiente a obrigá-lo a pagar as custas judiciais da
execução.
3. A mera indicação de artigos legais não são suficientes a
caracterizar a matéria prequestionada.
Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.

Sustenta a parte embargante que houve omissão no julgado ao não
enfrentar o argumento contido no artigo 520, I, CPC, com a tese de causalidade.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 145).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fl. 112):

Quanto à alegação de afronta ao artigo 520, do CPC, o
recurso não comporta conhecimento, visto que a
recorrente limitou-se a enumerar o artigo de lei que
entende violado sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser
aplicado, o que também atrai os preceitos da
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF:
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o novo julgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55137402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:33
Código de Controle do Documento: 579d6cd3-63ce-46fa-b6aa-b0787d328277

CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:33
Código de Controle do Documento: 579d6cd3-63ce-46fa-b6aa-b0787d328277

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.119.897 / RS
Número Registro: 2024/0020155-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51711729120228210001 52024622720228210001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G B
ADVOGADO
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
RECORRIDO
: F M H
ADVOGADO
: ARTUR LUIS PEREIRA TORRES - RS073078
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G B
ADVOGADO
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
EMBARGADO : F M H
ADVOGADO
: ARTUR LUIS PEREIRA TORRES - RS073078
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55526712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: a40cccd9-09e5-40a7-8d2b-4decea413175

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: a40cccd9-09e5-40a7-8d2b-4decea413175